Tribunal: STF
Processo: ARE 1588139
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Daniel Thimoteo interpôs o presente agravo (eDoc 167) em face de decisão (eDoc 162) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDoc 137) que está assim ementado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 C/C 40, I DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO CONFIGURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA. 
1 – Materialidade e autoria amplamente demonstrados pelas provas documentais e pelos testemunhos prestados. 
2 – Dosimetria. Natureza e quantidade da droga. Parâmetros da Turma. 
3 - Incide a causa de diminuição prevista nos termos do § 4.º do artigo 33 da Lei 11.343, na fração de 1/6 (um sexto), dada a importância do grau de auxílio, embora pontual, prestado pelo réu à organização criminosa. 
4 - A fração máxima de 2/3 (dois terços) do tráfico privilegiado fica reservada para casos de vulnerabilidade, não demonstrada nos autos. 
5 - Regime semiaberto tendo em vista a pena de reclusão inferior a oito anos e por não se tratar de reincidente. 
6 - Não cabe a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, diante da pena aplicada (art. 44, do CP), não obstante a detração previsto no artigo 387, §2º, do CPP.
 7 – Revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares. 
8 – Apelação da defesa parcialmente provida.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 154), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLVI, LIV e LV, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente, eis que as supostas violações aos dispositivos constitucionais mencionados nas razões recursais não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Noto, ademais, sequer foram opostos embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.

Desse modo, incide, na espécie, o óbice do Enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente